Tribunal: TJES
Processo: 5008506-08.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-08.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: BETHZAIDA FERNANDES MACHADO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1.Pugna a parte ré (RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A) que feito seja chamado à ordem ante a inobservância do pedido de sustentação oral deito no documento ID 3628920.

Compulsando com detença os autos, percebo que houve intimação disponibilizada no diário oficial no dia 20/10/2022, que informava às partes que o presente feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 26/10/2022 e que, caso elas pretendessem realizar a sustentação oral, deveriam preencher um formulário, cujo link estava no texto da intimação, cujo prazo final era até 9h (nove horas) do dia 26/10/2022.

Necessário ressaltar que a intimação no diário de justiça foi realizada em nome do patrono da parte, Sr. Rodrigo Mascarenhas Galeão OAB/RJ 127.992, que foi indicado na contestação para que as intimações fossem realizadas em seu nome sob pena de nulidade.

Desse modo, apesar da parte ter pugnado que o processo fosse levado à sustentação oral, verifico que fez isso pelo meio equivocado, qual seja, dentro dos próprios autos, e não utilizando-se do formulário disponibilizado pela secretaria do juízo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo o processo no momento que se encontra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)